Tribunal: TJES
Processo: 5002134-04.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-04.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002134-04.2025.8.08.0045

RECTE.:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RECD
A
.:
GABRIELA CAVALCANTE STRELOW

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO PLANO. NOVO CRITÉRIO DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº. 14.905/24, EM 30/08/2024. REFORMA A FIM DE DETERMINAR OS ÍNDICES ESTIPULADOS NA MENCIONADA LEI. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso
I
nominado Id.
17489677
.
Contrarrazões no Id. 17489681, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17489677
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17489676
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para: (I) CONDENAR as requeridas a cessarem as cobranças de coparticipação em quantia superior ao permitido para planos de saúde, conforme acima fundamentado. (II) CONDENAR as requeridas à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com juros legais e correção monetária nos termos da CGJ-ES-ATM.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
sob argumento de que
a
parte autora
é
titular de contrato de plano de saúde onde figura como dependente sua filha, Luiza, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Narra que a criança necessita de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado. Contudo, sustenta que o acesso à saúde está comprometido devido à imposição, pelas requeridas, de valores abusivos a título de coparticipação. Afirma que tais cobranças frequentemente ultrapassam o limite legal e contratual de 50% do valor pago ao prestador, inviabilizando financeiramente a continuidade das terapias.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando
preliminarmente, a iliquidez da sentença por não especificar os valores exatos a serem restituídos. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, defendendo a legalidade das cobranças baseada no contrato (pacta sunt servanda) e nas normas da ANS, ausência de má-fé para justificar a devolução em dobro e requer a aplicação da taxa SELIC para correção.

NULIDADE DA SENTENÇA ILÍQUIDA

Inicialmente,
REJEITO
a preliminar de iliquidez da sentença. A decisão objurgada estabeleceu com clareza o parâmetro da condenação (cessação de cobrança superior a 50% e restituição do excedente). Nos Juizados Especiais, considera-se líquida a sentença que fixa os parâmetros para o cálculo, sendo a apuração do
quantum debeatur
passível de realização por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença, conforme autoriza o art. 509, § 2º, do CPC, aplicável subsidiariamente, não havendo complexidade que demande liquidação por arbitramento ou artigos.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço. Aplica-se ainda a Súmula 608 do STJ.

A controvérsia cinge-se à abusividade do percentual de coparticipação cobrado. O art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98 permite a coparticipação, contudo, esta não é ilimitada. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 19, inciso II, estabelece expressamente que a coparticipação não pode exceder 50% (cinquenta por cento) do valor contratado entre a operadora e o prestador de serviço.

Compulsando os autos, verifica-se que a cobrança perpetrada pela recorrente ultrapassou o limite regulamentar, onerando excessivamente o consumidor e restringindo o acesso à saúde, prática vedada pelo art. 51, IV, do CDC e pela jurisprudência do STJ, especialmente em tratamentos contínuos como o de TEA (Transtorno do Espectro Autista). A cláusula ou prática que impõe barreira financeira desarrazoada ao tratamento garantido é nula de pleno direito. Embora a Recorrente alegue estrito cumprimento do contrato, cláusulas contratuais não podem se sobrepor a normas cogentes de ordem pública e regulatória que visam proteger o equilíbrio da relação e o acesso à saúde.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC, todavia, não logrou êxito em demonstrar,
logo, voto pela manutenção da sentença que condenou a parte ré a cessar as cobranças de coparticipação em quantia superior ao permitido para planos de saúde.

Quanto à restituição em dobro, mantenho o entendimento da sentença. A Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS) firmou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo (má-fé ou dolo) do fornecedor que cobrou valor indevido, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores acima do teto normativo da agência reguladora configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável. Logo,
voto pela manutenção da sentença que condenou a parte ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados.

Quanto aos juros e correção monetária, recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, havendo, atualmente, previsão legal de incidência da SELIC, vejamos:

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Portanto, reputo que até 29/08/2024 os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que, a partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Antes da entrada em vigor da referida legislação, devem ser mantidos os termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)